Tribunal: TJBA
Processo: 8127995-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8127995-02.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8127995-02.2024.8.05.0001 APELANTE: FELIPE ARAUJO DA SILVA ADVOGADO(A): JEAN RICARDO GRZESIK CAMPOS FILHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): TARCÍSIO MOREIRA CALDAS VIANNA BRAGA JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES CONSUMADO MEDIANTE SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. EMBRIAGUEZ INVOLUNTÁRIA. INIMPUTABILIDADE E SEMI-IMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADAS. ACTIO LIBERA IN CAUSA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Felipe Araújo da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em razão da subtração de aparelho celular pertencente à vítima Ivan Jorge Santos Sanches, mediante grave ameaça consistente na simulação de porte de arma de fogo, nas proximidades da Estação Pirajá, em Salvador/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do incidente de insanidade mental configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a alegada embriaguez involuntária decorrente do consumo de substância psicoativa afasta ou reduz a culpabilidade do apelante; e (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao regime inicial de cumprimento de pena e à fixação de indenização mínima à vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O incidente de insanidade mental exige dúvida razoável e fundada acerca da higidez psíquica do acusado, não sendo suficiente mera alegação defensiva desacompanhada de elementos concretos indicativos de transtorno mental ou incapacidade cognitiva. 4. A alegação de embriaguez involuntária mostrou-se tecnicamente inviável de ser comprovada por perícia, diante do lapso temporal superior a um ano entre os fatos e o requerimento do exame, o que inviabiliza a detecção retroativa de eventual intoxicação psicoativa. 5. O comportamento do apelante durante a execução do delito e suas declarações prestadas em sede policial demonstram preservação do discernimento e capacidade de autodeterminação, incompatíveis com estado de completa inimputabilidade. 6. A tese de embriaguez involuntária não encontra respaldo probatório suficiente, pois os relatos testemunhais apenas reproduzem comentários acerca de possível adulteração de bebida, sem comprovação da ingestão involuntária de substância psicoativa. 7. A confissão extrajudicial do apelante, ao admitir ter ingerido ecstasy, pegado o celular da vítima e empreendido fuga, evidencia consciência prática da ilicitude e enfraquece a alegação de incapacidade total prevista no art. 28, II, §1º, do Código Penal. 8. A dinâmica do roubo revela sequência lógica de atos orientados à subtração patrimonial, com adaptação do agente às circunstâncias concretas após a impossibilidade de subtrair a motocicleta, circunstância incompatível com incapacidade psíquica absoluta. 9. A teoria da actio libera in causa impede o reconhecimento de exclusão ou redução da culpabilidade quando inexistente prova robusta de intoxicação involuntária e quando o próprio agente admite consumo voluntário de álcool e substância entorpecente. 10. A valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se idônea, diante da abordagem de trabalhador por aplicativo em pleno exercício laboral, circunstância que amplia a reprovabilidade concreta da conduta. 11. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida porque o apelante admitiu, em sede policial, ter se apoderado do aparelho celular, declaração utilizada na própria fundamentação condenatória. 12. A existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, aliada à pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 13. A fixação de indenização mínima deve ser afastada quando inexistente pedido expresso na denúncia ou contraditório específico acerca da reparação civil prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento do incidente de insanidade mental não configura cerceamento de defesa quando ausentes indícios concretos de incapacidade psíquica do acusado. 2. A excludente de culpabilidade prevista no art. 28, II, §1º, do Código Penal exige prova de embriaguez completa, involuntária e apta a abolir integralmente a capacidade de entendimento ou autodeterminação do agente. 3. A admissão de consumo voluntário de álcool e substância entorpecente afasta a incidência da tese de embriaguez involuntária e autoriza a aplicação da teoria da actio libera in causa. 4. A lembrança parcial da dinâmica delitiva e a adoção de condutas orientadas à subtração patrimonial evidenciam preservação do discernimento suficiente para imputação penal. 5. A abordagem de trabalhador em atividade profissional constitui fundamento idôneo para exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime. 6. A confissão extrajudicial utilizada para formação da convicção condenatória autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 7. A fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP depende de pedido expresso e observância do contraditório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 28, II, §§1º e 2º, 33, §§2º e 3º, 44, I, 68 e 157, caput; CPP, arts. 149 e 387, IV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8127995-02.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, figurando como apelante Felipe Araújo da Silva e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer o recurso, afastar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a atenuante da confissão, fixar a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, alterar o regime inicial de cumprimento para o semiaberto e afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima à vítima, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8127995-02.2024.8.05.0001)